Tribunal: TJDFT
Processo: 0732398-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732398-50.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MIRAMAR FERREIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK DO GAMA: “INDEFIRO a impugnação à avaliação e o pedido para nova avaliação, eis que apresentados intempestivamente. Igualmente INDEFIRO o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva do devedor, eis que já abarcado o tema pela coisa julgada. HOMOLOGO a avaliação de ID 193228785. Ao credor para que diga como se dará a expropriação, se por adjudicação ou alienação particular ou por leilão. Prazo: 5 dias. (...) Opôs a parte devedora embargos de declaração em face da r. decisão. Vieram-me os autos conclusos. Relatados. D E C I D O. Sendo os embargos tempestivos, deles conheço. Verifica este Juízo que as questões suscitadas pela parte embargante não constituem ponto obscuro, contraditório ou omisso do "decisum", mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada. Nos embargos opostos, a parte embargante aponta aspectos da decisão embargada com os quais não concordam, pretendendo, através de efeito modificativo, outra solução. Entretanto, o recurso adequado que a parte tem à sua disposição para impugnar a questão de mérito adotada pelo Juízo e tentar obter a sua reforma não é, à evidência, os embargos declaratórios. Na decisão embargada não há obscuridade, nem contradição e nem este Juízo deixou de manifestar-se sobre qualquer ponto sobre o qual tivesse necessariamente que fazê-lo. Em outro giro, a decisão, além de estar devidamente fundamentada, pode ser facilmente compreendida. Entretanto, se a parte embargante considera ter havido eventual "error in judicando", então o remédio que devem usar é outro e não embargos declaratórios. Confira-se a jurisprudência a respeito: "A finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices que, dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do julgado. Assim, não se pode pretender, através deles, reformar o decisum, seja porque tenha apreciado mal os fatos, seja mesmo porque tenha aplicado mal o direito." ( Ac. Unân. Da 4a. Câm. Do TJBA, de 19.04.89, na Apel. No. 448/88, Rel. Des. Paulo Furtado, "in" ADCOAS, 1989, no. 123.721). "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ VALORAÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC. 1. O pedido de reapreciação de prova supostamente mal valorada não rende ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, que visam estritamente a sanar os vícios apontados no art. 535 do CPC. 2. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos" (STJ, EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). 3. ... 4. Embargos de Decla- ração rejeitados. (Acórdão n.750070, 20110810072059APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 20/01/2014. Pág.: 139)". Isso posto, com esse entendimento, RECEBO OS EMBARGOS, MAS OS REJEITO.” O Agravante sustenta que taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram (Tema/STF 492). Salienta que comprovou a inexistência de relação jurídica com o Agravado, uma vez que não é associado nem aderiu ao ato que instituiu as taxas condominiais cobradas. Acrescenta que, “No caso em apreço, Excelência, pode-se aplicar também a tutela de evidência, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco útil ao processo, uma vez PRESENTES AS PROVAS DOCUMENTAIS ACOSTADAS AOS AUTOS E DA GRAVIDADE DOS FATOS, que poderá o Recorrente perder a sua posse, fato este que expõe aquele e sua família a grandes prejuízos”. Conclui que “jamais aderiu à associação de moradores, ora recorrida, razão pela qual, nos termos do Tema 882, da Corte Superior, são indevidas as cobranças de taxa de manutenção”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para decretar a nulidade da execução. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não é possível estabelecer a associação lógica entre os fundamentos do recurso e a decisão agravada. As razões recursais versam sobre temas que não foram objeto de exame na decisão agravada, que se restringiu a homologar a avaliação do imóvel. Ao suscitar temas alheios à decisão recorrida e deixar de impugná-la quanto ao fundamento adotado, o Recorrente descumpriu ainda o princípio da dialeticidade consagrado no artigo 1.016, incisos II e III, da Lei Processual Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator